Tribunal: TJES
Processo: 5005919-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005919-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANTAS ADMINISTRACAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO: RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005919-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANTAS ADMINISTRACAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA, GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIOVANO ROSETTI - ES5024-A, GABRIEL DE OLIVEIRA COELHO SANTANA - ES35359-A, JOAO VITOR DOS SANTOS DE SOUZA - ES37081
Advogados do(a) AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO - ES9787-A, FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO - ES9787-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANTAS ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, em face da r. decisão com cópia no evento 2884968, integrada pela decisão contida no evento 2884970, proferida pelo d. juiz da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença deflagrado por
RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA
e
GUSTAVO PEREIRA OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e
WALQUIRIA DIAS MAGRO
por considerá-la intempestiva.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: I) “
a decisão atacada é ‘genérica’ e equivocada, partindo de um pressuposto falso, pois: i) não cuidou do pedido para determinar que agravados fizessem o recolhimento de custas processuais nos autos principais, equivocando-se ao afirmar que se tratava das custas processuais em cumprimento provisório de sentença; e ii) não fez qualquer menção ao acordão prolatado pela 2ª Câmara Cível do TJES, o que demonstra de forma latente sua fundamentação insuficiente, violando, portanto, o disposto no art. 93, IX, da CF/88
” (fl. 05); II)
“
A
ausência da devida fundamentação na decisão agravada caracteriza esta como nula, por não se adequar ao art. art. 93, IX, da CF, deixando de enfrenta
r
fundamentos deduzidos na impugnação que são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (fl. 08); III) “
Infere-se da respeitável decisão agravada
[...]
que o douto magistrado se referiu ao pagamento de custas processuais em sede de cumprimento provisório de sentença, mas, por óbvio, das peças anexadas no presente recurso, resta claro que o agravante se referia às custas iniciais e sucumbenciais do processo principal
” (fl. 13); IV) “
A revogação da gratuidade de justiça, como visto, operou efeitos retroativos, o que impõe o recolhimento das despesas processuais iniciais por parte dos agravados, o que, até o momento, não foi efetuado
” (fl. 16); V) “
E não há que se falar que o não recolhimento das custas no processo principal não afeta o cumprimento de sentença, uma vez que o módulo de execução, enquanto assessório do procedimento principal, torna-se viciado com a existência de nulidades deste último
” (fl. 16); VI) “
Seria correto, em realidade, que o juízo a quo, após a publicação da decisão que pôs fim a suspensão do cumprimento de sentença, realizasse nova intimação, nos termos do art. 523 e 525 do CPC, oportunizando ao agravante ou o pagamento voluntário ou apresentação da sua impugnação
” (fl. 18); VII) “
Resta claro, destarte, que a ausência de intimação do agravante o colocou num verdadeiro ‘limbo processual’ e tornou nulo todos os atos praticados, pois, como visto, o próprio juízo a quo considerou que o último dia útil para o agravante realizar o pagamento voluntário seria antes mesmo do fim do trâmite do agravo que suspendeu o próprio cumprimento provisório de sentença
” (fl. 19); VIII) “
restou claro pelas razões dos Embargos que o agravante não guardava a intenção de protelar o feito em debate, mas, em realidade, buscou elucidar fundamentos medulares para o deslinde do caso em tela
” (fl. 21); IX) “
a mera apresentação dos Embargos de Declaração para sanar vícios na decisão, não os caracteriza, por si só, como um recurso manifestamente protelatório e apto a ensejar a aplicação da multa. Para que ocorra a condenação ao pagamento de tal multa, é necessário que haja prova de que o embargante tenha praticado alguma das condutas trazidas no art. 80 do CPC
” (fl. 21).

Com fulcro nessas afirmações, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, e, caso superada, para reformar a decisão agravada, a fim de que “
c.1) sejam anulados todos os atos processuais praticados até então nos autos do “Cumprimento de Sentença”, que movem os agravados no Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos, tombada sob o nº 0031716- 47.2018.8.08.0024, haja vista o não recolhimento das custas processuais referentes ao processo principal; c.2) após a anulação dos atos processuais praticados até então, seja determinado ao juízo a quo que intime os agravados/exequentes para realizarem o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de imediata extinção do cumprimento de sentença; c.2.1) realizado o recolhimento das custas iniciais e retomado o trâmite do cumprimento de sentença, seja determinada a intimação do agravante, para que pague o crédito exequendo no prazo legal ou apresente impugnação ao cumprimento de sentença; c.3) caso não se entenda pela anulação de todo procedimento de “Cumprimento de Sentença” dos autos do processo nº 0031716-47.2018.8.08.0024, seja determinada a intimação dos agravados para apresentar o valor atualizado do crédito exequendo e, posteriormente, sejam os executados intimados para, no prazo legal, realizar o pagamento deste ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista não terem os executados sido intimados para tanto após a suspensão do processo; c.4) seja afastada a condenação do agravante ao pagamento de multa, fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da execução, haja vista que não há que se falar em caráter manifestamente protelatório nos Embargos apresentados
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida pela decisão do evento 2964945.

Contrarrazões apresentadas no evento 3238614, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) ante a intempestividade da impugnação, não há que se falar em manifestação sobre as matérias nela suscitadas; 2) a questão da revogação do benefício da gratuidade da justiça, ocorrida em sede de cumprimento provisório de sentença, deveria ser definida nos autos do processo principal, com apuração das custas e intimação para pagamento; 3) após decisão de revogação do benefício, os honorários advocatícios da parte contrária foram contemplados nos cálculos; 4) foi correta a multa aplicada pela interposição de embargos protelatórios; 5) não se trata mais de cumprimento provisório, mas definitivo; 6) a agravante deve ser condenada por litigância de má-fé.

Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração no evento 3264173.

Informações ofertadas pelo julgador de origem no evento 3398990.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANTAS ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, em face da r. decisão com cópia no evento 2884968, integrada pela decisão contida no evento 2884970, proferida pelo d. juiz da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença deflagrado por
RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA
e
GUSTAVO PEREIRA OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e
WALQUIRIA DIAS MAGRO
por considerá-la intempestiva.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão agravada rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, por considerá-la intempestiva, o que impede a apreciação das matérias de defesa suscitadas, sendo unicamente relevante para deslinde da questão a fundamentação referente à data em que a parte executada foi intimada para pagar o débito e a data em que preclusa a oportunidade de apresentar impugnação, com observância dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil.

Observa-se que, no caso, a decisão agravada definiu a questão de forma exaustiva, com extensa narrativa dos acontecimentos ocorridos nos autos e registros das questões relevantes para adoção da conclusão pela intempestividade da impugnação, senão vejamos:

Trata-se de pretensão que se iniciara na forma de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, em meio à qual RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA e GUSTAVO PEREIRA OLIVEIRA objetivam receber de WALQUIRIA DIAS MAGRO e DANTAS ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA os valores a que teriam estes sido condenados a lhes pagar.

(...)

Determinada a intimação dos Executados, estes compareceram espontaneamente à fl. 135, informando, então, não se opor ao pagamento da soma efetivamente devida, tendo deixado, porém, de adimplir com a monta exequenda naquela ocasião ao argumento de que não viria a inicial acompanhada de qualquer memória de cálculo que apontasse de que modo teriam os Exequentes obtido o valor que nesta executariam.

Em vista da situação, pugnaram pela suspensão do andamento do feito, com a intimação dos Requerentes para fins de regularização da pendência.

Manifestação dos credores seguira posteriormente trazida às fls. 139/142, oportunidade em que juntaram ao feito os cálculos dos valores devidos e pleitearam fossem os devedores novamente intimados para pagamento
.

Às fls. 147/155, os Executados apresentaram petição na qual pugnaram pela concessão de tutela de urgência, objetivando, então, fosse afastada a gratuidade conferida aos Exequentes, sendo que pleitearam, na oportunidade, pela suspensão dos atos processuais.

Contra a pretensão em testilha se insurgiram os credores às fls. 163/164.

Novo petitório intitulado impugnação à assistência judiciária gratuita fora trazido pelos Executados às fls. 165/169.

Às fls. 170/171 fora proferida decisão determinando aos Exequentes que providenciassem a adequação de seus cálculos e indicando que a análise do pleito de revogação da assistência judiciária gratuita seria realizada nos principais.

O
atendimento à determinação prévia, pelos Exequentes, ocorrera por meio da petição e documentos de fls. 175/179
.

Mais uma vez instados para pagamento do débito, os Executados comunicaram, às fls. 182/201, a interposição de recurso de agravo de instrumento
.

Em decisão proferida nos autos do reclame aviado, restara ordenada a suspensão da tramitação deste feito (vide às fls. 202-verso/205).

Às fls. 216/217, comunicaram os Exequentes que o agravo antes interposto teria sido julgado prejudicado, pelo que
pleitearam por nova intimação dos devedores para pagamento das somas a seu tempo liquidadas
.

Na cópia da decisão proferida em meio à irresignação recursal em tela que chegara a ser colacionada às fls. 217/218 constara a expressa referência ao fato de ter sido mantida a gratuidade da justiça em prol dos Exequentes.

À fl. 242 fora proferido despacho reconhecendo o escoamento do prazo para pagamento sem que houvesse aquele sido efetuado, ocasião em que se determinou a intimação dos Exequentes para fins de juntada dos cálculos atualizados do importe devido
.

À fl. 217 consta manifestação dos Executados no sentido de que, dada a revogação da assistência judiciária aos Autores, estes deveriam refazer seus cálculos, neles contemplando as rubricas referentes aos honorários advocatícios e das custas a serem reembolsadas aos ex adversos.

Atualização de cálculos trazida pelos Exequentes às fls. 221/224, sendo ali pleiteada a utilização do sistema SISBAJUD.

Às fls. 231/232, compareceram nos autos, mais uma vez, os Executados, ocasião em que pleitearam pela concessão de prazo para análise das contas trazidas pelos credores.

À fl. 259 consta despacho em meio determinando a constrição de quantias.

Às fls. 265/273 consta peça impugnatória apresentada pelos Executados, no bojo da qual sustentaram, em resumo
, i) não terem sido citados para pagamento dos importes exequendos; ii) não haver memória de cálculos dos valores devidos; iii) não terem os Exequentes efetuado o pagamento das custas processuais cabíveis; iv) não houve intimação dos devedores para manifestação sobre os cálculos dos Exequentes; e v) os cálculos elaborados pelos Exequentes estariam em desacordo com o estabelecido em sentença, o que restaria, inclusive, demonstrado em laudo elaborado por perito contratado pelos Executados.

Forte nos argumentos ali expendidos, pugnaram pelo acolhimento da impugnação ofertada e pela concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão do andamento do feito.

Com a peça vieram os documentos de fls. 274/328.

Nova peça fora trazida pelos devedores às fls. 330/339, ali sendo incluída a menção à existência de onerosidade excessiva, com pedido de desbloqueio de quantias.

Contramanifestação dos Exequentes seguira às fls. 354/363, em meio à qual restara aventada a plena ciência dos devedores quanto ao módulo executivo deflagrado e quanto aos cálculos que o embasariam, sendo, no mais, rechaçadas todas as argumentações trazidas em defesa.

(...)

Eis o RELATO do necessário, com base no qual DECIDO.

Está-se, como visto, diante de cumprimento provisório de decisão proferida em autos outros e em meio ao qual, a despeito de haver peça na qual os devedores assumidamente informem o interesse em efetuar o pagamento dos importes devidos, trazem todo tipo de alegação infundada a bem de tentar obstar o andamento do feito.

Após tanto peticionarem requerendo a suspensão do andamento da execução, finalmente se insurgiram contra o módulo a seu tempo deflagrado por via adequada, sendo esta a da impugnação de sentença, mas, ao assim fazerem, procederam sem a atenção ao fato de que há muito escoado o prazo para o oferecimento de peça impugnatória
.

Como cediço, o art. 523 do Código de Processo Civil prevê que, uma vez formulado o pedido de execução de julgado, será o Executado intimado para efetuar o cumprimento da obrigação ali imposta no prazo de 15 (quinze) dias
.

Já segundo o estabelecido no art. 525 do CPC, uma vez
“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
” (grifei).

Ora, na hipótese em apreço fora o Executado instado para pagamento em publicação realizada em 07/06/2019 (fl. 180), sendo a data de disponibilização considerada a de 10/06/2019, o que pude extrair de consulta ao diário eletrônico, já que nada fora certificado neste feito acerca do particular.

Disponibilizada a publicação em 10/06/2019, a publicação se considera efetuada no dia útil imediatamente subsequente (11/06/2019), i
niciando-se o prazo para pagamento em 12/06/2019, lapso temporal este que se findaria em 05/07/2019
.

Assim,
o início da fluência do prazo para fins de impugnação seria o dia útil seguinte, isto é, 08/07/2019, mas, porque se mantiveram os Executados pugnando insistentemente pela suspensão do andamento do feito, esquecendo-se, todavia, de que deveriam, em momento oportuno, ter apresentado defesa à fase antes instaurada, apenas adotaram tal postura em 14/09/2021, isto é, cerca de 02 (dois) anos após findo o prazo de que dispunham
.

Na ocasião, inclusive, pleitearam, mais uma vez, pela suspensão do andamento da demanda por não terem sido citados ou não terem tido oportunidade para ciência dos cálculos a seu tempo elaborados pela parte contrária, o que, a meu ver, chega a ser ofensivo no caso submetido a análise.

Até por erro em que incorreram os Exequentes quando da formulação de pedidos que já haviam sido atendidos, os devedores foram aqui instados para pagamento em pelo menos 03 (três) oportunidades, sendo que na primeira destas apresentaram peça na qual informavam que não se eximiriam de cumprir com a obrigação que lhes fora imposta (vide à fl. 135).

Cálculos, nestes autos, são vários, havendo, inclusive, ordem de retificação de outros já efetuados (fls. 170/171), dos quais, veja-se, foram os devedores regularmente instados.

Quanto ao suposto não pagamento de custas prévias na hipótese, ignoraram os devedores o que já constava assinalado na certidão de fl. 132-verso, datada, ainda, de 14/11/2018, na qual assinalado descaber a incidência de custas em feito tal como o presente.

Assim, não bastasse a intempestividade da peça de resistência trazida, completamente infundadas as arguições de ofensa a contraditório ou a direito qualquer dos devedores no caso em apreço.

Na hipótese, não há irregularidade em contas que de antemão se verifiquem como existentes, e, houvessem ali excessos, os quais de simples vislumbre não constato, preclusa a oportunidade de contra aquele se insurgirem os devedores, pelo que de rigor seja liminarmente rejeitada a argumentação por estes trazida ao caderno.

Ante o exposto, pois, e por desnecessárias outras ilações acerca das questões posta, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida, porque INTEMPESTIVA.

(...).

Enfatiza-se que o executado foi intimado para pagar o débito, nos termos dos artigos 523 e 525, do CPC, ainda nos idos de 2019, contudo, a despeito da normatização regente e apesar de não pender qualquer suspensão, apenas ofertou impugnação em 14/09/2021, sendo clara a preclusão temporal e o manifesto propósito protelatório da parte, que, mesmo após a decisão de intempestividade, opôs embargos de declaração na origem, olvidando-se de que, uma vez preclusa a oportunidade de ofertar a impugnação, não há que se falar em omissão em relação ao exame das matérias ali suscitadas, sobretudo não se tratando de questões de ordem pública.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito; findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC/15. Os atos processuais das partes devem ser praticados na oportunidade própria; superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. Desrespeitado o prazo mencionado e, comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença que deu ensejo a decisão recorrida, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.14.032468-8/004, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.098039-3/002, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 28/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Descumprimento dos arts. 523 e 525 do CPC – Reconhecimento de intempestividade da impugnação ofertada – Demais matérias que não devem ser apreciadas já que não acolhida a tempestividade da impugnação – Ocorrência de preclusão – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164501-05.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

Nesse contexto, foi acertada a decisão que impôs o pagamento de multa à parte, diante do claro intento de retardar o andamento do cumprimento de sentença, já que ofertada impugnação manifestamente intempestiva e reiterada a provocação para o exame de matérias já preclusas.

Ressalta-se que, por meio do presente agravo de instrumento, foi reiteradamente destacada a preclusão que motiva a impossibilidade de análise das matérias suscitadas na impugnação (já que, após indeferido o efeito recursal e possibilitado no normal prosseguimento do cumprimento de sentença, o agravante pleiteou reconsideração da decisão, cujo pleito foi novamente indeferido).

Quando interposto o presente recurso, já havia cumprimento definitivo da sentença, o que ocorreu nos idos de 2021, quando, após determinada a juntada de cópias de todas as decisões proferidas no processo principal, e a elaboração de cálculos das custas remanescentes, os autos principais foram arquivados (0009081-87.2009.8.08.0024), passando a tramitação a ocorrer exclusivamente nos autos do processo nº 0031716-47.2018.8.08.0024, que originou o presente recurso (evento 2884985, fls. 79/80).

Na mesma data em que adotadas tais providências no processo principal, cujo despacho fora disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 25/02/2021, nos autos do cumprimento de sentença originário, já definitivo, fora constatada a inércia do executado/agravante, assim como intimado o exequente para apresentação dos cálculos atualizados, inclusive com a inclusão da multa e honorários do §1º do artigo 523 do CPC (evento 2884985, fl. 31), sendo que, somente após bloqueio de valores via SISBAJUD, ocorrido em agosto de 2021 (evento 2884986, fls. 01/05), o agravante apresentou impugnação (evento 2884986, fls. 08/16), levantando questões relativas aos cálculos apresentados, inclusive com juntada de “laudo contábil” (evento 2884986, fls. 73/71), cuja análise já estava preclusa.

Registra-se, por oportuno, que, não obstante o executado/agravante levantar a questão relativa à revogação da gratuidade da justiça em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação na fase de cumprimento de sentença definitiva, os honorários sucumbenciais já constavam dos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados, sendo que, eventuais custas pendentes relativas à fase de conhecimento (que se tornaram devidas diante do efeito
ex tunc
do acórdão de revogação, cuja relatoria foi a este julgador designada), não impede a fase de cumprimento de sentença (que tramita independentemente de custas), e, consequentemente, devem ser cobradas na proporção da sucumbência do devedor pelo credor da verba.

Veja-se que o parágrafo único do artigo 102 do CPC trata de hipótese em que o trânsito em julgado da decisão de revogação ocorre antes do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, quando a parte, intimada para efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais, fica inerte, ensejando a extinção da demanda sem resolução de mérito.

No caso, o acórdão que revogou o benefício, já na fase de cumprimento de sentença, transitou em julgado em 05/10/2021 (ID 2884989), quando já era definitivo o cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado do último recurso pendente, conforme evidencia a documentação acostada ao presente instrumento, que, embora não colacione a cópia da certidão da data do trânsito e julgado, traz informações sobre o despacho datado de 24/02/2021, que corrobora o trânsito em julgado em data anterior (evento 2884985, fl. 80).

Embora seja assegurado à parte o direito de recorrer, é nítido, no caso, o propósito procrastinatório do agravante, que, somente após o bloqueio parcial da quantia exequente, apresentou impugnação intempestiva, e, posteriormente, ainda suscitou questão relativa à revogação do benefício da gratuidade, mesmo com honorários sucumbenciais inclusos nos cálculos, com o claro objetivo de obter a extinção do feito (evento 3243138), quando já transitado em julgado a sentença meritória proferida na fase de conhecimento.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada, assim como acolho o pedido dos agravados de condenação da agravante por litigância de má-fé, com base no artigo 80, IV e VII, do CPC, razão pela qual condeno o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da execução, sem prejuízo de majoração em caso de novas resistências injustificadas ao andamento do processo e reiteração de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECLUSA A OPORTUNIDADE DE OFERTAR IMPUGNAÇÃO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS SUSCITADAS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerá-la intempestiva, o que impede a apreciação das matérias de defesa suscitadas, sendo unicamente relevante para deslinde da questão a fundamentação referente à data em que a parte executada foi intimada para pagar o débito e a data em que preclusa a oportunidade de apresentar impugnação, com observância dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil.

2. A decisão agravada definiu a questão de forma exaustiva, com extensa narrativa dos acontecimentos ocorridos nos autos e registros das questões relevantes para adoção da conclusão pela intempestividade da impugnação.

3. O executado foi intimado para pagar o débito, nos termos dos artigos 523 e 525, do CPC, ainda nos idos de 2019, contudo, a despeito da normatização regente e apesar de não pender qualquer suspensão, apenas ofertou impugnação em 14/09/2021, sendo clara a preclusão temporal e o manifesto propósito protelatório da parte, que, mesmo após a decisão de intempestividade, opôs embargos de declaração na origem, olvidando-se de que, uma vez preclusa a oportunidade de ofertar a impugnação, não há que se falar em omissão em relação ao exame das matérias ali suscitadas, sobretudo não se tratando de questões de ordem pública.

4. Acertada a decisão que impôs o pagamento de multa à parte, diante do claro intento de retardar o andamento do cumprimento de sentença, já que ofertada impugnação manifestamente intempestiva e reiterada a provocação para o exame de matérias já preclusas.

5. Por meio do presente agravo de instrumento, foi reiteradamente destacada a preclusão que motiva a impossibilidade de análise das matérias suscitadas na impugnação (já que, após indeferido o efeito recursal e possibilitado no normal prosseguimento do cumprimento de sentença, o agravante pleiteou reconsideração da decisão, cujo pleito foi novamente indeferido).

6. Quando interposto o presente recurso, já havia cumprimento definitivo da sentença, o que ocorreu nos idos de 2021, quando, após determinada a juntada de cópias de todas as decisões proferidas no processo principal, e a elaboração de cálculos das custas remanescentes, os autos principais foram arquivados, passando a tramitação a ocorrer exclusivamente nos autos do processo que originou o presente recurso.

7. Não obstante o executado/agravante levantar a questão relativa à revogação da gratuidade da justiça em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação na fase de cumprimento de sentença definitiva, os honorários sucumbenciais já constavam dos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados, sendo que, eventuais custas pendentes relativas à fase de conhecimento (que se tornaram devidas diante do efeito ex tunc do acórdão de revogação), não impede a fase de cumprimento de sentença (que tramita independentemente de custas), e, consequentemente, devem ser cobradas na proporção da sucumbência do devedor pelo credor da verba.

8. O parágrafo único do artigo 102 do CPC trata de hipótese em que o trânsito em julgado da decisão de revogação ocorre antes do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, quando a parte, intimada para efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais, fica inerte, ensejando a extinção da demanda sem resolução de mérito.

9. Hipótese em que o acórdão que revogou o benefício, já na fase de cumprimento de sentença, transitou em julgado em 05/10/2021, quando já era definitivo o cumprimento de sentença.

10. Embora seja assegurado à parte o direito de recorrer, é nítido o propósito procrastinatório do agravante, que, somente após o bloqueio parcial da quantia exequente, apresentou impugnação intempestiva, e, posteriormente, ainda suscitou questão relativa à revogação do benefício da gratuidade, mesmo com honorários sucumbenciais inclusos nos cálculos, com o claro objetivo de obter a extinção do feito, quando já transitado em julgado a sentença meritória proferida na fase de conhecimento.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Condenação do agravante por litigância de má-fé, com base no artigo 80, IV e VII, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da execução, sem prejuízo de majoração em caso de novas resistências injustificadas ao andamento do processo e reiteração de recurso manifestamente protelatório.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.